Tribunal: TJPA
Processo: 0017348-06.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017348-06.2001.8.14.0301

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, POSTO QUATRO LTDA

APELADO: CARLOS GONSALES NAVEGANTES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017348-06.2001.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGANTE: POSTO QUATRO LTDA

EMBARGADO: CARLOS GONSALES NAVEGANTES

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 16853776

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E AMBIENTAIS. PESSOA FÍSICA CONTRA EMPRESA PRIVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA TURMA DE DIREITO PÚBLICO EM RAZÃO DA MATÉRIA. OCORRÊNCIA. NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material;

2. O
embargante alega existência de omissão no acórdão combatido quanto à competência da 2ª Turma de Direito Público para julgar recurso de Apelação, uma vez que se trata de ação de danos materiais, morais e ambientais ajuizada por uma pessoa física contra uma empresa privada, matéria que não envolve nenhum interesse público, cuja sentença foi proferida por juiz de direito privado;

3.
Reexaminando os autos do processo, verifico que assiste razão ao embargante. De fato, houve equívoco no Acórdão, posto que, por evidente lapso, não foi identificada a incompetência absoluta desta Turma de Direito Público para apreciar o feito;

4.
A competência absoluta é matéria de ordem pública, podendo ser arguida e apreciada em qualquer momento processual. Divide-se em três espécies, quais sejam,
em razão da pessoa
(que leva em conta os sujeitos processuais),
da matéria
(que leva em conta o objeto do processo) e
funcional
(que leva em conta as fases do procedimento, a relação entre causa principal e ações acessórias e incidentais; o grau de jurisdição e o objeto do juízo).

4. Embargo de declaração conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 16516482) em Embargos de Declaração em Apelação Cível contra acórdão ID 108497718, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante.

Extrai-se da exordial que o autor da ação, ora embargante, residia em imóvel vizinho ao posto de gasolina Apelante, tendo havido vazamento dos tanques de combustíveis que acabou por contaminar o poço artesiano de onde extraia água para o consumo de sua família. Juntou laudos periciais da COSAMPA (Companhia de Saneamento do Pará), SECTAM (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade) e da UFPA (Universidade Federal do Pará), atestando o vazamento e os danos causados, o que foi reconhecido pelo Apelante, que assinou Termo de Compromisso junto ao Ministério Público para realizar a descontaminação do solo.

Pleiteou a condenação do requerido em danos materiais, morais e ambientais.

Após regular processamento do feito, foi proferida sentença que julgou procedente os pedidos autorais, condenando o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por danos morais e R$ 123.600,00 (cento e vinte e três mil e seiscentos reais) a título de danos ambientais.

Irresignado, o requerido interpôs recurso de Apelação, que foi conhecido e improvido, conforme Acórdão ID 10849718, ora combatido.

O embargante apresentou os Embargos de Declaração ID 10995713, arguindo omissões quanto a competência da 2ª Turma de Direito Público para julgar o feito, quanto à apreciação de agravo retido e quanto à ilegitimidade passiva da sociedade empresária Posto Quatro Ltda.

Os Embargos foram rejeitados no Acórdão ID 16347108, por não vislumbrar as omissões alegadas.

O Recorrente apresenta novos Embargos de Declaração aduzindo novamente a incompetência absoluta da 2ª Turma de Direito Público para julgar o recurso de Apelação, reiterando um dos argumentos trazidos no Embargos de Declaração ID 10995713.

Por essas razões pugna pelo conhecimento e acolhimento do recurso, a fim de ver sanada a omissão alegada, no sentido de reconhecer a incompetência da 2ª Turma de Direito Público, declarar a nulidade do acórdão que julgou o recurso de Apelação e os atos posteriores, determinando a redistribuição do recurso para uma das Turmas de Direito Privado.

O recorrido não apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme Certidão ID 16832774.

O Embargado não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 17193237.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

No caso em apreço, o embargante alega existência de omissão no acórdão combatido quanto à competência da 2ª Turma de Direito Público para julgar recurso de Apelação, uma vez que se trata de ação de danos materiais, morais e ambientais ajuizada por uma pessoa física contra uma empresa privada, matéria que não envolve nenhum interesse público, cuja sentença foi proferida por juiz de direito privado.

Aduz que, conforme se verifica no art. 31-A, Inciso I do Regimento Interno deste Tribunal, trata-se de competência das Turmas de Direito Privado, de sorte que estaríamos diante de um caso de incompetência absoluta da 2ª Turma de Direito Público.

Reexaminando os autos do processo, verifico que assiste razão ao embargante. De fato, houve equívoco no Acórdão, posto que, por evidente lapso, não foi identificada a incompetência absoluta desta Turma de Direito Público para apreciar o feito. Vejamos:

A competência absoluta é matéria de ordem pública, podendo ser arguida e apreciada em qualquer momento processual. Divide-se em três espécies, quais sejam,
em razão da pessoa
(que leva em conta os sujeitos processuais),
da matéria
(que leva em conta o objeto do processo) e
funcional
(que leva em conta as fases do procedimento, a relação entre causa principal e ações acessórias e incidentais; o grau de jurisdição e o objeto do juízo).

O Regimento Interno deste Tribunal, em seu art. 31-A, estabelece que os recursos das decisões dos juízes de direito privado, que versem sobre responsabilidade civil em matéria de direito privado, devem ser julgados pelas Turmas de Direito Privado,
in verbis
:

Art. 31-A. Duas Turmas de Direito Privado, compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, que serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de suacompetência, a saber: (Acrescentado pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

I - os recursos das decisões dos juízes de direito privado;

(...)

§ 1º Às Turmas de Direito Privado cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Privado, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:

(...)

IV - responsabilidade civil, salvo quando se tratar de responsabilidade civil do Estado;

Resta evidente, portanto, a incompetência absoluta da 2ª Turma de Direito Público em razão da matéria.

Assim, decretar a nulidade do Acórdão ID 10849718, declarar a incompetência desta Turma de Direito Público e determinar a redistribuição do processo a uma das Turmas de Direito privado são medidas que se impõem.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, atribuindo-lhe efeitos modificativos, para anular o Acórdão que julgou o recurso de Apelação e os atos posteriores, declarar a incompetência desta 2ª Turma de Direito Público e chamar o processo a ordem, determinando sua redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado, em conformidade com o art. 31-A do RI/TJ-PA c/c art. 930 do CPC, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/06/2024